Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714633-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UMBELINA DIAS DA COSTA, ROSALINO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2 DE NOTAS DA COMARCA DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, WALDA BORSARI BRUNO, JANUARIO SICILIANO, KATIA TEREZA BOSARI BRUNO SICILIANO, ILTON JOSE FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA FERNANDES, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 01, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 02, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 03, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 04, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 05, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 06, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 07, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 08, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 09, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 10, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 11, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 12, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 13, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 14, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 15, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 16, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 17, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 18, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 19, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 20, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 21, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 22, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 23, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 24, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 25, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 26, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 27, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 28, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 29, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 30, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 31, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 32, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 33, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 34, ESPÓLIO DE EMÍLIO LEONARDO BRUNO, SÉRGIO RICARDO CASTRO MARTINS, ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, porquanto não teria se manifestado acerca de todos os pontos trazidos nos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, apesar dos argumentos trazidos pelo embargante, conforme se verifica da Decisão embargada, os questionamentos anteriormente apresentados pelo recorrente foram abordados pelo decisum. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator